Tribunal: TJDFT
Processo: 0720134-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO CUMPRIMENTO PELA AGENTE VINCULADA À AGÊNCIA DE TURISMO/CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA. FALECIMENTO DO PRIMEIRO ADVOGADO NO CURSO DA AÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS CAUSÍDICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS POR FORÇA DA CONDENAÇÃO.

1. É aplicável aos contratos de compra e venda de moeda estrangeira o Código de Defesa do Consumidor.

2. Em se tratando de relação de consumo, os artigos 18, 25, §1o, e o 34 do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade solidária daqueles fornecedores que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo e contribuíram pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.

3. In casu, constata-se pela dinâmica apresentada na lide, que a terceira pessoa agiu na condição de agente da empresa de câmbio, conforme parceria comercial existente entre elas, sendo que o pagamento da compra da moeda estrangeira pela consumidora foi realizado mediante depósito diretamente na conta corrente da pessoa jurídica. Nessa condição, o fato de a agente posteriormente haver realizado a retirada indevida de valores em sua conta corrente, conforme autorização que detinha da própria agência de turismo/câmbio, não constitui culpa exclusiva da vítima ou de terceiro como forma de obstar a sua responsabilização pelo inadimplemento contratual.

4. De acordo com o artigo 85 do atual Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, o que caracteriza a adoção, como regra, do princípio da sucumbência.

5. Inexiste respaldo jurídico para que os honorários advocatícios não sejam arbitrados em razão do falecimento do primeiro advogado constituído na lide, tendo em vista que posteriormente houve a constituição de novos causídicos, de sorte que o eventual crédito devido ao primeiro será recebido por seus sucessores ou representantes legais, proporcionais ao trabalho realizado e conforme contrato de prestação de serviços ajustado com a parte contratante, o que não impede a sua regular fixação, de acordo com os artigos 23 e 24 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) e artigo 85, §§1o e 2o, do CPC.

6. Negou-se provimento à apelação.